Tribunal: TJSP
Processo: 1005007-96.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Descabimento. Propriedade da embargante derivada de documento do DETRAN, que comprova venda do veículo em 28/09/2012 e a ação principal foi distribuída somente em 26/03/02013. Aquisição de boa-fé. Regularidade do negócio jurídico que se confirma. Não comprovada ocorrência de fraude ou de má-fé da embargante que possa

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Descabimento. Propriedade da embargante derivada de documento do DETRAN, que comprova venda do veículo em 28/09/2012 e a ação principal foi distribuída somente em 26/03/02013. Aquisição de boa-fé. Regularidade do negócio jurídico que se confirma. Não comprovada ocorrência de fraude ou de má-fé da embargante que possa macular a aquisição do veículo. Má-fé da adquirente que não se presume. Ônus que recai a quem alega. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005007-
96.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCINE YONE
SAKAMOTO, é apelada ENI DUARTE CASCELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005007-96.2018.8.26.0010 -Voto no 10784
2
Apelação Cível no 1005007-96.2018.8.26.0010
Apelante
: Francine Yone Sakamoto
Advogados
: Odilon Landim Neto (Fls: 26) e outros
Apelada
: Eni Duarte Cascella
Advogados
: Danilo Massaferro Giusti e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 10784
rml
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da embargada. Descabimento. Propriedade da
embargante derivada de documento do DETRAN, que comprova
venda do veículo em 28/09/2012 e a ação principal foi distribuída
somente em 26/03/02013. Aquisição de boa-fé. Regularidade do
negócio jurídico que se confirma. Não comprovada ocorrência de
fraude ou de má-fé da embargante que possa macular a aquisição do
veículo. Má-fé da adquirente que não se presume. Ônus que recai a
quem alega. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de embargos de terceiro, opostos por ENI DUARTE
CASCELLA contra FRANCINE YONE SAKAMOTO. Alega a embargante que sob o
veículo de sua propriedade, modelo GM/Corsa, ano 2003, placa DII 9950, recaiu restrição
judicial, sendo que o mesmo foi adquirido 27/09/2012, ou seja, tempos antes da propositura
da ação executiva promovida pela ora embargada contra o seu filho Danilo Duarte Cascella,
que se deu em 26/03/2013.
Contestação
apresentada
às
fls.
19/88,
arguindo,
preliminarmente, ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, impugnado a
gratuidade da justiça e apontando incorreção do valor da causa. No mérito, a embargada
sustenta a existência de fraude à execução, devendo o veículo responder pela dívida em
execução, requerendo a improcedência da ação e a condenação da embargante nas penas de
litigância de má fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005007-96.2018.8.26.0010 -Voto no 10784
3
Réplica às fls. 91/95.
Sobreveio a r. sentença de fls. 131/132, que afastou as
preliminares, concedeu a gratuidade de justiça às partes e julgou procedentes os embargos de
terceiro, para determinar o cancelamento da restrição lançada sobre o veículo, condenando a
embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual.
Os embargos de declaração opostos pela embargada (fls.
137/146), foram rejeitados (fls. 140).
Inconformada, recorre a embargada (fls. 165/169), objetivando
a revisão e reforma do julgado. Em suas razões recursais reitera suas teses de defesa e alega
que a r. sentença deixou de apreciar a farta documentação probatória encartada aos autos, que
torna indubitável a verdadeira propriedade do veículo, atribuída ao Sr. Danilo Duarte
Cascella, filho da apelada.
Alega que nos autos da ação de execução, processo
0002966.52-2013.8.26.0010, que ajuizou contra Danilo, o mesmo, por meio do cartão de
crédito dela, adquiriu inúmeros acessórios automotivos, a fim de equipar o aludido veículo,
gastando em torno de R$ 100.000,00. Afirma que apresentou naquela ação cópia do Boletim
de Ocorrência, registrado no dia 22/7/2012, dando notícia à autoridade policial acerca da
conduta delituosa praticada pelo filho da apelada, o que por si só, torna clara que a
transferência do veículo, ocorrida no dia 28/9/2012, deu-se logo após o registro do Boletim de
Ocorrência.
Sustenta que há contradição no julgado no tocante à propriedade
do veículo, vez que no dia 24/10/2017, Danilo Cascella manifestou-se nos autos da Ação de
Execução, Processo 00002966.52.2013.8.26.0010, pugnando pelo desbloqueio do veículo, sob
o argumento que é de propriedade da apelada desde 2009, o que comprova a fraude praticada
por aquela em conluio com o filho, uma vez que se a apelada era proprietária do bem em
2009, e no interregno de tempo entre 2009 a 2012 o mesmo veículo foi transferido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005007-96.2018.8.26.0010 -Voto no 10784
4
Danilo e novamente transferido à apelada. Pugnou pela improcedência da ação e pela
condenação da embargante nas penas de litigância de má fé.
Contrarrazões (fls. 165/169).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, pela prova coligida, inequívoca é a condição da
embargante como adquirentes de boa-fé do veículo objeto da lide.
No caso em tela, a embargante demonstrou que é proprietária do
veículo, conforme se infere do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV
(fls. 12/13).
Além disso, a apelante/embargada não comprovou que existia
qualquer gravame no cadastro do veículo junto ao Detran. Impende ressaltar que a execução
de título extrajudicial, da qual extraídos os presentes embargos de terceiro, tramita de forma
física, sendo que em consulta ao extrato de tal ação, verifica-se que a mesma foi distribuída
em 26/03/2013, tendo a apelante indicado que se relacionou com o filho da embargada até
fevereiro de 2013 (fls. 50), sendo que o carro foi transferido para a apelada em 28/09/2012, ou
seja, antes até do rompimento do relacionamento.
Assim, ausente comprovação de que a embargante agiu com má-
fé ao adquirir o veículo e sequer a embargada comprova que aquela tinha conhecimento da
utilização de seu cartão de crédito pelo filho. Logo, não é possível inferir que a embargante
tenha agido de má-fé, tendo em vista que adquiriu veículo sem qualquer restrição e em data
anterior à distribuição da ação, conforme já consignado.
Nesse sentido salientou a irretocável r. sentença de primeiro
grau:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005007-96.2018.8.26.0010 -Voto no 10784
5
“É que, ao tempo da propositura da ação executiva (25 de março de 2013),
o bem já pertencia à embargante. Tomada a cautela de ser oficiado o órgão
de trânsito (o que se deu nos autos da ação executiva), constatou-se que a
propriedade do veículo foi transferida à embargante aos 28 de setembro de
2012. Logo, a fraude à execução não se caracterizou. Como sabido, a
fraude à execução pressupõe a existência de demanda já em andamento
que possa reduzir o devedor à insolvência, conforme o art. 593, II, do
Código de Processo Civil de 1973 (art. 792, IV, do Código de Processo Civil
de 2015). Não sendo assim, só se pode cogitar de fraude contra credores,
sendo necessário o ajuizamento da respectiva ação pauliana.”. - grifei
Registre-se estar comprovado que a adquirente embargante
adquiriu bem que, conforme a r. sentença e não impugnado pela embargante: “tomada a
cautela de ser oficiado o órgão de trânsito (o que se deu nos autos da ação executiva),
constatou-se que a propriedade do veículo foi transferida à embargante aos 28/09/2012”,
sendo certo que, naquela demanda, o transmitente somente interveio pessoalmente nos autos
em outubro de 2017 (conforme fls. 85/88 e despacho extraído do extrato da ação executória).
Vale dizer, de acordo com o atual entendimento, tanto deste E.
Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Superiores, o ônus da prova relativo à má-fé do
adquirente recai a quem a alega. E, a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser provada,
portanto, cabia à Embargada demonstrar o contrário, nos termos do artigo 373, II, do Código
de Processo Civil.

Sob tal perspectiva, não se vislumbra qualquer indício de
conluio no negócio jurídico celebrado. A Súmula no. 375, do C. Superior Tribunal de Justiça
dispõe:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhorado
bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.
À embargada incumbia, ainda, a comprovação de sua alegação
de ocorrência de fraude na aquisição do veículo pela embargante, porém, nada demonstrou
nesse sentido, não se desincumbindo de seu ônus, conforme já exposto.
Logo, não há que se falar em má-fé ou na ocorrência de fraude à
execução, pois, ausentes os requisitos legais exigidos. A jurisprudência que ora se colaciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005007-96.2018.8.26.0010 -Voto no 10784
6
vem ao encontro do que aqui se afirma:
APELAÇÃO.
Embargos
de
terceiro.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da embargante. Aquisição de veículo sem restrição anotada
junto ao Departamento de Trânsito. Terceiro adquirente de boa-fé. Ausência
de comprovação de que o embargante tinha ciência da fraude na alienação
do veículo. Má-fé que deve ser provada. Se o terceiro adquire veículo sem
qualquer anotação de restrição no prontuário do veículo, presume-se a sua
boa-fé, devendo ser excluído o gravame. Súmula 92 do STJ. Sentença
reformada. Recurso a que se dá provimento. (TJSP; Apelação Cível
1000681-84.2016.8.26.0650; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1a Vara;
Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020).
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de veículo - Pretensão de
levantamento da constrição - Cabimento - Comprovação da efetiva compra
do bem - Tradição efetivada antes do registro no órgão competente -
Inexistência de restrições junto ao veículo na época da negociação, o que faz
presumir a boa-fé do Adquirente - Admissibilidade do cancelamento da
restrição - Ausência de prova de conluio ou má-fé no negócio, razão pela
qual não há que falar em fraude à execução - Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça - Incidência da Súmula 375, do Superior Tribunal de Justiça -
Recurso repetitivo do STJ: REsp 1.452.840/SP - Banco Embargado
apresentou impugnação de mérito e não logrou êxito - De acordo com o
recurso repetitivo, apresentada a impugnação de mérito pelo Embargado,
que é o caso dos autos, arcará com a sucumbência - Sentença mantida -
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042986-59.2018.8.26.0506; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro:
26/11/2020).
Embargos de terceiro. Ação de indenização. Fase de cumprimento de
sentença. Veículo alienado antes de ser indicado à penhora. Fraude à
execução não configurada. Situação que não afasta a aplicabilidade da
Súmula 375 do STJ. Exigência alternativa de prova sobre a má-fé do
adquirente, não bastando, para tanto, a simples existência de ação contra o
executado. Honorários advocatícios. Percentual incidente sobre o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005007-96.2018.8.26.0010 -Voto no 10784
7
econômico pretendido. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação
1005000-57.2017.8.26.0037; Relator (a): Walter Cesar Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018).
Embargos de terceiro - Cumprimento de sentença proferida em ação de
rescisão de venda e compra de bem imóvel sobre o qual foi construído
condomínio - julgamento de procedência da ação para desocupação do bem
- Adquirente de unidade condominial - Negócio realizado antes do
ajuizamento da ação de rescisão - Boa-fé - Manutenção da posse da
embargante. Inexiste má-fé da adquirente, pois a aquisição do imóvel pela
embargante é anterior ao ajuizamento da ação de rescisão, do qual não
tiveram ciência, desconhecendo a controvérsia sobre o imóvel em que
construído o condomínio - Honorários advocatícios - Redução do valor
arbitrado para 10% do valor da causa. Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação 0020237-43.2012.8.26.0161; Relator (a):Luis Mario Galbetti;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/07/2016; Data de Registro: 01/07/2016)
EMBARGOS DE TERCEIRO. Autora que adquiriu imóvel de incorporadora
que estava litigando com os proprietários do terreno. Ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse proposta pelos proprietários que foi
julgada procedente. Descabimento da retomada do apartamento da autora
que vinha pagando corretamente as prestações mensais Reconhecimento da
boa-fé da embargante. Manutenção das verbas da sucumbência. Sentença
mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0022849-51.2012.8.26.0161;
Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/05/2016; Data de Registro: 25/05/2016).
AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE DE
EXECUÇÃO - BEM IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento
da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ), assim como a
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito,
sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (STJ,
Recurso Especial no 956943/PR, julgado em 20/08/2014, sob o rito dos
recursos repetitivos). 2. Inviável nova apreciação da matéria pela via do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005007-96.2018.8.26.0010 -Voto no 10784
8
Recurso Especial, nos termos do art. 543-C do CPC. 3. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo Regimental 0057334-27.2002.8.26.0000; Relator (a): Artur
Marques (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara
Especial de Presidentes; Foro Central Cível - 34.VARA CIVEL; Data do
Julgamento: 24/11/2015; Data de Registro: 28/11/2015).
Assim, era mesmo de rigor o reconhecimento da boa-fé da
embargante proprietária do veículo, devendo a r. sentença ser mantida.
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios, devidos pela parte autora, majorados para 15% do
valor atualizado da causa, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o
trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento, observada a
gratuidade processual.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora